Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA GUIADE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. RECONHECIMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. AUSÊNCIA DE RETIFICADORA ANTERIOR À INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DACAUSALIDADE. CAUSA DADA PELO CONTRIBUINTE. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA.
1. A jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça e, ainda, neste E. Tribunal de Justiça, é no sentido de que as informações inseridas de forma equivocada pelo contribuinte na guia de recolhimento do tributo, que derem causa à inscrição do débito em dívida ativa, atraem a responsabilidade do contribuinte pelos honorários de sucumbência, em razão do princípio da causalidade
2. Em entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 143), o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ressaltou que quando o contribuinte protocola retificadora, a tempo de evitar a execução fiscal, não pode ser penalizado com o pagamento de honorários, pela demora da Administração em analisar seu pedido, o que embora alegado pela apelada, não é o que se verifica no presente.
3. No caso, pelo erro cometido ao preencher as guias/declarações, a apelada deixou de adotar as medidas necessárias para que o débito não fosse inscrito na Dívida Ativa
4. O apelo merece provimento para inverter os ônus sucumbenciais em favor do apelante.
5. REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO PROVIDA.